Tribunal: TJES
Processo: 0002556-08.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002556-08.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JIAN FREITAS DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO.
EMENDATIO LIBELLI
. RECEPTAÇÃO DOLOSA. USO DE DOCUMENTO FALSO. CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. SÚMULA 659, DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

.1.1
I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de três crimes de receptação dolosa, em continuidade delitiva, e pelo crime de uso de documento falso, rejeitando-se a preliminar defensiva de nulidade por suposta violação ao princípio da correlação, e fixando pena privativa de liberdade em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve ofensa ao princípio da correlação em razão da condenação por três crimes de receptação quando a denúncia capitulava apenas dois; (ii) estabelecer se estão comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de receptação dolosa e de uso de documento falso; (iii) determinar se é cabível a absolvição, a desclassificação da receptação para a modalidade culposa ou a aplicação do princípio da consunção; (iv) definir a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à fração de aumento pela continuidade delitiva e ao regime inicial de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da correlação exige correspondência entre os fatos narrados na denúncia e a condenação, permitindo-se a alteração da capitulação jurídica quando mantida íntegra a descrição fática, nos termos do art. 383, do CPP.

A denúncia descreveu de forma clara a apreensão de três motocicletas de origem ilícita na posse do réu, ainda que tenha capitulado, ao final, apenas dois crimes de receptação, inexistindo surpresa ou prejuízo à defesa.

A aplicação da
emendatio libelli
pelo magistrado é legítima quando visa adequar a tipificação penal aos fatos efetivamente narrados, sem modificação da imputação fática.

A materialidade e a autoria dos crimes de receptação e de uso de documento falso restam comprovadas por boletim de ocorrência, autos de apreensão, laudos periciais e depoimentos policiais coerentes e harmônicos.

A condição do réu como proprietário de oficina mecânica, aliada à adulteração visível dos sinais identificadores, à aquisição por valor abaixo do mercado e à ausência de comprovação da origem lícita, evidencia o dolo na receptação.

O ônus de demonstrar a origem lícita do bem ou a conduta culposa incumbe à defesa quando o objeto ilícito é apreendido em poder do agente, conforme o art. 156, do CPP.

O crime de uso de documento falso possui autonomia típica e potencialidade lesiva própria, não sendo absorvido pelo delito de receptação, porquanto destinado a conferir aparência de licitude à posse prolongada dos bens.

A valoração negativa dos antecedentes e das consequências do crime justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante de condenação anterior e do prejuízo adicional causado pela adulteração permanente dos veículos.

A fração de aumento pela continuidade delitiva deve observar o critério objetivo da Súmula 659, do STJ, sendo de 1/5 para a prática de três infrações, o que impõe o redimensionamento da pena.

O regime inicial fechado é adequado em razão do quantum final da pena e da reincidência, inviabilizando também a substituição por penas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 156, 383 e 384; CP, arts. 69, 71, 180,
caput
, 304 e 33, § 2º; Súmula 659, do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, RSE nº 0003667-74.2021.8.13.0016, Rel. Desª Kárin Emmerich, j. 26.10.2022; STJ, HC nº 470.846/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 29.10.2019; STJ, AgRg no AREsp nº 2.884.231/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.10.2025; TJES, ApCr nº 0007898-46.2016.8.08.0021, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, j. 10.06.2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002556-08.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JIAN FREITAS DA SILVA

Advogado(s) do reclamante: FILIPE CARLOS MACIEL FERREIRA, FLAVIA BORGES GOMES LOBO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

VOTO -
PRELIMINAR DE NULIDADE POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO

Antes de adentrar ao mérito da causa, impende analisar a preliminar de nulidade arguida pela defesa, a qual sustenta a ocorrência de ofensa ao princípio da correlação ou congruência, ao argumento de que o magistrado sentenciante, ao condenar o apelante pela prática de três crimes de receptação, quando a denúncia imputava apenas dois, teria incorrido em julgamento
extra petita
, violando o contraditório e a ampla defesa.

Após detida análise dos autos, entendo que a irresignação defensiva não merece prosperar.

Como é cediço, o princípio da correlação estabelece que deve haver uma precisa correspondência entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal, sendo vedado ao julgador condená-lo por fato não descrito na peça acusatória. Nesse sentido, o Código de Processo Penal prevê os institutos da
emendatio libelli
(art. 383) e da
mutatio libelli
(art. 384).

A
emendatio libelli
, aplicada no caso em tela, autoriza o juiz a atribuir definição jurídica diversa aos fatos narrados na denúncia, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave, desde que não modifique a descrição fática contida na exordial. Nesse caso, o fato narrado na exordial acusatória permanece o mesmo, limitando-se o magistrado a corrigir erro na capitulação jurídica.

Isso considerado, no caso
sub judice
, o aditamento à denúncia (ID 14617244 - Pág. 2), embora tenha capitulado na parte final a prática de apenas dois crimes de receptação, descreveu claramente, em sua narrativa fática, a apreensão de
três
motocicletas com procedência ilícita e sinais identificadores adulterados na oficina de propriedade do apelante. Vejamos o trecho pertinente:

"(...) ao realizarem diligências no recinto, localizaram 03 (três) motocicletas suspeitas, quais sejam Honda CG 160 Titan EX de cor preta e placa alfanumérica PXM 3270; Honda CG 160 FAN ESDI de cor vermelha e placa alfanumérica PPV 1116; e Honda Biz 125 de cor preta e placa alfanumérica PPL 2591. (...)".

Dessa forma, ao constatar a incongruência entre a descrição dos fatos (que mencionava três motocicletas) e a capitulação final da peça, o douto magistrado sentenciante agiu acertadamente ao aplicar o instituto da
emendatio libelli
, previsto no artigo 383, do Código de Processo Penal, para adequar a tipificação penal à conduta fática efetivamente descrita na denúncia, condenando o réu pelo terceiro crime de receptação. Tal proceder não implica em qualquer surpresa ou prejuízo à defesa, que teve pleno conhecimento dos fatos desde o início da persecução penal e pôde exercer o contraditório sobre a totalidade da imputação fática.

Ademais, urge rememorar que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que
“[...] o acusado se defende dos fatos narrados na inicial acusatória e não da capitulação jurídica feita pela acusação, [...]. (TJMG; RSE 0003667-74.2021.8.13.0016; Nona Câmara Criminal Especializada; Relª Desª Kárin Emmerich; Julg. 26/10/2022; DJEMG 28/10/2022)”.

Assim, resta evidente a impossibilidade de acolhimento da tese defensiva, tendo em vista que não houve nenhuma violação ao princípio da correlação e da ampla defesa, pois a magistrada aplicou corretamente a
emendatio libelli
, instituto previsto no artigo 383, do Código de Processo Penal, para reconhecer a prática dos crimes de receptação e falsa identidade.

A jurisprudência pátria é pacífica nesse sentido, reafirmando que o acusado se defende dos fatos narrados na inicial acusatória, e não da capitulação jurídica a eles atribuída. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que não há ofensa ao princípio da correlação quando o juiz, nos termos do artigo 383, do Código de Processo Penal, atribui definição jurídica diversa aos fatos descritos na peça acusatória. Nesse sentido:

Direito Penal. Agravo Regimental. Desclassificação de conduta. Emendatio libelli. Princípio da correlação. Agravo parcialmente provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para conhecer do recurso especial e deu-lhe provimento, determinando o retorno dos autos à Corte de origem para dosimetria da pena. 2. O agravante sustenta afronta ao princípio da correlação, alegando que a denúncia não descreveu todos os elementos do tipo penal menos graves e que a mutatio libelli é vedada em segunda instância, conforme a Súmula n. 453 do STF. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a desclassificação da conduta descrita na denúncia para o crime previsto no art. 37 da Lei n. 11.343/2006 viola o princípio da correlação; e (ii) saber se a emendatio libelli, prevista no art. 383 do CPP, pode ser aplicada em segundo grau sem necessidade de aditamento da denúncia. III. Razões de decidir
4. O magistrado pode divergir da capitulação feita pelo Ministério Público, desde que os fatos narrados na denúncia permitam a condenação por crime menos grave, nos termos do art. 383 do CPP, sem violar o princípio da correlação. 5. O acusado se defende dos fatos narrados na denúncia, não da tipificação jurídica. A adequação típica pode ser alterada sem ilegalidade, conforme o instituto da emendatio libelli.
6. A decisão agravada deve ser reformada parcialmente, afastando a condenação pelo delito previsto no art. 37 da Lei n. 11.343/2006, em razão da inadmissibilidade de reexame de provas, conforme óbice da Súmula n. 7 do STJ. 7. Determina-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem para avaliação da condenação pela prática do crime previsto no art. 37 da Lei n. 11.343/2006. IV. Dispositivo e tese 8. Resultado do Julgamento: Agravo parcialmente provido para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem. Tese de julgamento: 1. O magistrado pode alterar a capitulação jurídica dos fatos narrados na denúncia, desde que os elementos do tipo penal menos grave estejam descritos, sem necessidade de aditamento, conforme o instituto da emendatio libelli. 2. A desclassificação da conduta descrita na denúncia para crime menos grave não viola o princípio da correlação, desde que os fatos narrados permitam tal adequação. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 383; Lei nº 11.343/2006, arts. 35 e 37; Súmula nº 7 do STJ; Súmula nº 453 do STF. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.785.632/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 12.03.2019; STJ, AgRg no HC 201.343/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10.10.2014. (AgRg no AREsp n. 2.884.231/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 20/10/2025).

Por todo o exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Superada a análise da questão prefacial, passo ao exame do mérito da causa.

Conforme já relatado, o apelante
JIAN FREITAS DA SILVA
foi condenado pela prática dos crimes de receptação dolosa (art. 180,
caput
, do CP), por três vezes, em continuidade delitiva, e de uso de documento falso (art. 304, do CP).

A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação da receptação para a modalidade culposa, a aplicação do princípio da consunção, e a revisão da dosimetria da pena e do regime prisional.

A esse respeito, destaco que a materialidade delitiva dos crimes de receptação e de uso de documento falso encontra-se sobejamente comprovada por meio do Boletim Unificado nº 44383215 (ID 16950048 - Pág. 10), do Auto de Apreensão (ID 16950048 - Pág. 10), dos Laudos de Exame de Veículo Automotor (ID 16950048 - Pág. 10, 15) e do Laudo de Exame Documentoscópico nº 2087/2021 (ID 16950048 - Pág. 10, 16), os quais atestaram a origem ilícita e a adulteração das três motocicletas, bem como a falsidade do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo apresentado pelo réu.

A autoria, por sua vez, também é inconteste.

Nesse particular, os policiais civis André Luiz Paixão Lyra e Fábio Favaro, em depoimentos coesos e harmônicos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório (ID 16950048 - Pág. 11), ratificaram que, durante diligência na oficina mecânica de propriedade do apelante, localizaram as três motocicletas com sinais identificadores adulterados. Confira-se:

Depoimento judicial Policial Civil André Luiz Paixão Lyra:

“[...] que se recorda dos fatos narrados na denúncia; que recebeu um cidadão na delegacia o qual informou que identificou sua moto no site OLX tendo sido colocada à venda; que informou que havia sido vítima de um furto/roubo o qual resultou na perda de sua moto; que printaram a tela do OLX, informou a autoridade policial a qual solicitou que fossem até o local; que no local encontraram o acusado, a moto da vítima, além de cerca de outras duas motos; que os colegas do depoente identificaram que as motos estavam com sinais de identificação adulterados; que também apreenderam documentos referentes aos veículos os quais foram encaminhados para a perícia; que encaminharam as motos e o acusado a delegacia; que não conhecia o acusado anteriormente; que o acusado não soube informar quem seriam os proprietários da moto sendo que em relação a uma delas deu um nome de um apelido de um nacional, como sendo o proprietário da mesma; [...] que só a perícia foi capaz de identificar a falsidade dos documentos; que como não sabiam as placas originais das motos, já que estavam adulteradas, não puderam fazer a pesquisa acerca da procedência das mesmas, ou seja, se eram produtos de furto/roubo”.

Depoimento judicial Policial Civil Fábio Favaro:

“[...] que se deslocaram até o local se tratando de uma oficina de motos; que lá chegando estavam o acusado e outro nacional; que o acusado se identificou como proprietário da oficina; que na oficina identificaram a moto da vítima, além de outras duas motos, sendo que todas as três estavam com sinais identificadores adulterados; [...] que o acusado apresentou documentação relacionada as motos que tinham sinais adulterados sendo que tais documentos também foram encaminhados para delegacia; [...] que o acusado alegou que havia adquirido duas das motocicletas pelo valor de R$ 4.000,00 cada uma, entretanto não forneceu dados identificadores do vendedor; que o acusado informou que desejava revender a moto na OLX; [...] conhece quando há adulteração nos mesmos sendo que identificou nos veículos encontrados na oficina do acusado desinformidades de números além de desbastamento na base causado por material abrasivo tipo lixa”.

Por sua vez, o apelante Jian Freitas da Silva, ao ser interrogado judicialmente, negou a prática criminosa, sustentando o desconhecimento da origem ilícita. Vejamos:

“[...] afirmou não serem verdadeiros os fatos narrados na denúncia, alegando que comprou as motocicletas sem saber que eram produto de crime. [...] que adquiriu as motos pelo site OLX de um vendedor conhecido por 'PIN'; que não desconfiou da procedência pois os veículos possuíam documentos; que pagou valor que considerava justo pelo estado de conservação das motos”.

Diante do conjunto probatório acima, depreende-se que a versão apresentada pelo acusado não é crível.

Nesse sentido, destaco que, na condição de proprietário de oficina mecânica e conhecedor técnico, o apelante possuía plenas condições de identificar as adulterações descritas pelos policiais (desbastamento por lixa e conformidade morfológica diversa). Ademais, a aquisição de veículos por valor significativamente abaixo do mercado, de pessoa desconhecida, sem a devida cautela documental, acrescida da própria ausência e documentação idônea que comprovasse a posse legítima das motocicletas reforçam o elemento subjetivo do dolo.

Assim, consoante acima explicado, não restam dúvidas acerca da ciência, pelo recorrente, da origem ilícita das motocicletas e do documento em questão.

Além do mais, não se pode deixar de ressaltar que o acusado não produziu quaisquer provas no sentido de sustentar a sua alegação, tampouco identificou com precisão o paradeiro ou a qualificação do suposto vendedor, de modo que a simples tese de desconhecimento apresentada pela defesa não possui o condão de afastar o entendimento de que o apelante, mesmo ciente da origem ilícita da
res
, optou por adquiri-la e ocultá-la em seu estabelecimento.

Enfatize-se, outrossim, que incide,
in casu
, o teor do artigo 156, do Código de Processo Penal, segundo o qual:
“a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
, de modo que quando há apreensão do bem resultante do crime na posse do agente, é ônus desse comprovar a origem lícita do produto, ou que sua conduta se deu de forma culposa, o que não ocorreu nos autos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça e este e. Tribunal de Justiça têm se manifestado:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. RECEPTAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROPRIEDADE NA VIA DO WRIT INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 4. A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. [...] (STJ – HC 470846 / SC – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – QUINTA TURMA – DJe 29/10/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT CP). ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. ERRO DE TIPO. DESCLASSIFICAÇÃO (ART. 180, §3º DO CP). IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A comprovação do elemento subjetivo do crime de receptação dolosa, embora bastante complexa nos casos de negativa por parte do acusado, não advém estritamente da confissão do acusado, podendo a condenação se sustentar outros elementos de prova, bem como pelas condições em que a receptação foi desvendada. 2. A jurisprudência consolidada do c. STJ tem assentado que atribuir ao réu o ônus de comprovar suas alegações e versões, isto é, de que obteve o bem licitamente, ou de que desconhecia a sua origem ilícita, não configura a chamada inversão do ônus da prova, mas, sim, é consequência direta da regra prevista no art. 156 do CP. 3. No caso, constata-se contradição relevante nas versões trazidas pelo apelante, o que, somado às circunstâncias do fato [...] fazem com que a tese defensiva não induza dúvida razoável de que o apelante conhecia a origem ilícita do produto que havia adquirido. Dessa forma, os pleitos absolutório e desclassificatório são inalcançáveis. 4. Recurso a que se nega provimento.(TJES; APCr 0007898-46.2016.8.08.0021; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 10/06/2020; DJES 30/09/2020).

Pelas mencionadas razões, a absolvição e a desclassificação pretendidas não têm como prosperar, uma vez que as provas produzidas nos autos demonstram cabalmente que o apelante sabia serem as motocicletas produto de crime, e mesmo assim as adquiriu/ocultou, não tendo a defesa se incumbido de demonstrar a origem lícita do bem.

Quanto ao crime de uso de documento falso (art. 304, do CP), as provas periciais atestaram a inautenticidade do CRLV apresentado pelo réu aos policiais.

Nesse ponto, a tese de absorção pelo crime de receptação (consunção) não merece acolhida, pois o uso do documento visou dar aparência de licitude à posse prolongada dos bens e ludibriar a fiscalização, possuindo potencialidade lesiva autônoma contra a fé pública, não se exaurindo na receptação.

Destaco que o uso do documento falso não foi um meio necessário para a prática da receptação, mas sim um crime autônomo, praticado
a posteriori
com o intuito de assegurar a impunidade e dar aparência de licitude à posse dos bens, esgotando sua potencialidade lesiva em momento diverso.

Dessa forma, mantenho a condenação do apelante nos termos da sentença.

Prosseguindo, a defesa requer a redução da pena-base para o mínimo legal.

A sentença, ao proceder à primeira fase da dosimetria do crime de receptação, fixou a pena-base em
02 (dois) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
, ou seja, acima do mínimo legal de 01 (um) ano, em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais dos
antecedentes
e das
consequências do crime
.

No que tange aos
antecedentes
, a exasperação se justifica pela certidão de antecedentes criminais que aponta uma condenação anterior transitada em julgado por crime diverso (porte ilegal de arma de fogo – Processo nº 0005522-34.2015.8.08.0050, ID 14202355), que não foi utilizada para configurar a reincidência. Assim, a valoração negativa é hígida.

Quanto às
consequências do crime
, o magistrado singular as considerou graves, pois, embora as motocicletas tenham sido recuperadas, foram devolvidas aos seus proprietários com os sinais identificadores adulterados, gerando um prejuízo que extrapola o tipo penal de receptação, o qual se consuma com a mera aquisição do bem. Tal dano adicional e permanente nos veículos justifica a elevação da pena-base.

Portanto, a fixação da pena-base acima do mínimo legal se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, não havendo reparo a ser feito neste ponto.

Contudo, assiste razão à defesa no que concerne à fração de aumento pela
continuidade delitiva
(art. 71, do CP).

Isso porque, o juízo
a quo
aplicou a fração máxima de 2/3 (dois terços) em razão da prática de três crimes de receptação.

Não obstante isso, o Superior Tribunal de Justiça, buscando unificar a matéria, editou a Súmula nº 659, consolidando o critério objetivo para a fixação da fração de aumento, baseado no número de infrações cometidas. Vejamos:

Súmula 659, STJ:
"A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações."

Dessa forma, tendo o apelante praticado 03 (três) crimes de receptação em continuidade delitiva, a fração de aumento a ser aplicada deve ser a de
1/5 (um quinto)
.

Passo, pois, ao redimensionamento da pena.

Para o crime de
receptação
(art. 180,
caput
, do CP), mantenho a pena-base em
02 (dois) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
.

Na segunda fase, ausentes atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Na terceira fase, aplico a causa de aumento do crime continuado (art. 71, do CP) na fração de
1/5 (um quinto)
, resultando na pena de
02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa
.

Para o crime de
uso de documento falso
(art. 304, do CP), mantenho a pena fixada na sentença em
03 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
.

Em razão do
concurso material de crimes
(art. 69, do CP), somo as penas, totalizando a reprimenda final do apelante em
05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa
.

Por fim, a defesa pleiteia a fixação de regime mais brando. Sem razão, contudo.

Apesar da redução da pena, o montante final (superior a 4 e inferior a 8 anos) e, principalmente, a
reincidência
do apelante, devidamente reconhecida na sentença, obstam a fixação de regime diverso do
fechado
, nos termos do artigo 33, § 2º, alíneas 'a' e 'b', do Código Penal.

A reincidência é circunstância que, por si só, justifica a imposição de regime mais gravoso, não havendo que se falar em ilegalidade.

Pelas mesmas razões – reincidência e
quantum
da pena superior a 04 (quatro) anos –, resta inviabilizada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por expressa vedação do artigo 44, incisos I e II, do Código Penal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reduzir a fração de aumento referente à continuidade delitiva do crime de receptação para 1/5 (um quinto), redimensionando a pena definitiva de JIAN FREITAS DA SILVA para
05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
66 (sessenta e seis) dias-multa
, mantidos os demais termos da r. sentença condenatória.

É como voto.

Vitória, 4 de fevereiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Relator para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.